Tribunal: TJPA
Processo: 0817926-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817926-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ODILEA OLIVEIRA BRAGA, LAVOSIER TEIXEIRA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual. Infância e juventude. Agravo de instrumento. Medida de proteção. Guarda provisória. Criança. Avós maternos. Ausência de intimação do Curador especial (Defensor) do infante. Ausência de nulidade. Inexistência de prejuízo. Atuação do Ministério Público no feito. Prevalência da família extensa. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na condição de curadora especial de criança submetida a medida de proteção.

Na decisão recorrida, o Juízo
a quo
deferiu a guarda provisória do infante aos avós maternos (agravados), em audiência. A agravante alega nulidade da decisão recorrida, diante da ausência do curador especial (defensor) do infante no ato.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a decisão que concedeu a guarda provisória da criança aos avós maternos está eivada de nulidade, considerando a alegada ausência de intimação do Defensor que atua como curador especial do infante.

3. A caracterização de nulidade exige a ocorrência de efetivo prejuízo. Nos termos do art. 282, § 1º, do CPC,
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
. A ausência do curador especial foi suprida pela presença do Ministério Público, que possui, como uma de suas competências institucionais, zelar pelos direitos e interesses de crianças e adolescentes, buscando a efetividade do princípio da proteção integral.

4. A capacidade dos avós maternos para exercer a guarda definitiva da criança deve ser averiguada no indispensável estudo social que será apresentado ao Juízo
a quo
. Por consequência, tal matéria não pode ser apreciada no presente agravo, sob pena de supressão de instância.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº. 8.069/90, arts. 201, incisos III e VIII e § 1º; e 202.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/9/2024 a 16/9/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0817926-91.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: E.P.O.B (CRIANÇA)

CURADORA ESPECIAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS: LAVOSIER TEIXEIRA BRAGA ALVES DE SOUZA e ODILEA OLIVEIRA BRAGA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de curadora especial da criança
E.P.O.B
,
contra a decisão ID 16965288, proferida em audiência pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, que deferiu a guarda provisória do infante aos avós maternos (agravados).

A Defensoria Pública ajuizou pedido de acolhimento institucional, aduzindo, em resumo, que:

a) O menino
E.P.O.B
. nasceu em 17/10/2022;

b) A mãe biológica, filha dos agravados, é usuária de drogas e abandonou a criança em um apartamento, onde estava residindo com o suposto pai do infante;

c) Os avós maternos foram buscar a criança após uma ligação do porteiro do prédio onde o infante estava;

d) Posteriormente, os agravados foram até a Defensoria Pública e pediram o acolhimento institucional da criança, afirmando que estavam sem condições de cuidar do neto, considerando o fato de que passavam por diversos problemas de saúde;

Ao final, a Defensoria pleiteou o acolhimento institucional do infante, o que foi deferido, nos termos da decisão ID 93731309 do processo de origem.

A Defensoria Pública passou a atuar na condição de curadora especial do infante.

Posteriormente, os mesmos avós maternos constituíram advogado particular e pleitearam o desacolhimento e a guarda criança, afirmando que já possuíam condições de cuidar do infante (Vide ID 103947096 dos autos principais).

Em audiência realizada no 13/11/2023, o Juízo
a quo
deferiu a guarda provisória da criança em favor dos avós maternos (agravados), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com possibilidade de prorrogação, bem como determinou o acompanhamento multiprofissional da família, nos termos da decisão ID 104251049.

Atuando na condição de curadora especial da criança, a Defensoria Pública interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em resumo, que: a) o Defensor Público que atua como curador especial não foi intimado para a referida audiência; b) a ausência do Defensor enseja a nulidade da audiência e da decisão recorrida, em razão da violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; c) a avó materna (agravada) possui Transtorno Afetivo Bipolar, o que representa risco para a criança. Ao final, pede a reforma da decisão agravada e a determinação para que seja realizada uma nova audiência.

Inicialmente, o recurso foi distribuído no âmbito da 2ª Turma de Direito Público, especificamente à Relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães, a qual declinou da competência, determinando a redistribuição do feito entre os integrantes das Turmas de Direito Privado, conforme consta na decisão ID 17056135.

O recurso foi redistribuído à relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual determinou a intimação dos agravados para a apresentação de contrarrazões, nos termos do despacho ID 17126219.

Não houve apresentação de contrarrazões (Vide certidão ID 18172927).

Em seguida, a referida Desembargadora declinou da competência e determinou a redistribuição do agravo entre os integrantes das Turmas de Direito Público, considerando que o feito versa sobre medida de proteção prevista no ECA (Vide decisão ID 18185720).

O recurso foi redistribuído à relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que também declinou da competência, indicando minha prevenção, em decorrência de minha atuação anterior no agravo de instrumento nº. 0813351-40.2023.8.14.0000, interposto pela mãe biológica da criança.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, conforme consta no ID 19259654.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

(02) Ademais, com supedâneo no Princípio do Melhor Interesse da criança DEFIRO O PEDIDO nos termos do art. 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente PARA CONCEDER A GUARDA PROVISÓRIA da criança E. P. O. B a Sr. L. T. B. e O. O. B. (avós maternos)
.

(03) Expeça-se o termo de guarda provisória.

(04)
O termo de compromisso provisório de guarda terá a validade de 180 (cento e oitenta) dias – a contar inicialmente da data da presente decisão –, findo os quais deverão a guardiã comparecer na Secretaria para renovação, pelo mesmo prazo, o que se poderá fazer enquanto perdurar a tramitação processual, salvo modificação por ulterior deliberação deste Juízo
. Os prazos dos termos subsequentes deverão iniciar no dia seguinte ao término prazo do termo anterior.

(05)
Determino o acompanhamento da família pela Equipe do Espaço de Acolhimento pelo prazo de 03 (três) meses, com suporte da Equipe Interprofissional da Vara, para reavaliação na próxima audiência concentrada se a criança poderá permanecer sob o convívio da família
.

(06) Providencie-se também a ATUALIZAÇÃO DO SNA/CNJ quanto realização desta audiência.

(07) Cientes os presentes.

Atos praticados e gravados na íntegra por meio audiovisual dispensando-se as assinaturas dos participantes conforme dispõe o art. 25 da Resolução CNJ nº 185/2013”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a decisão que concedeu a guarda provisória da criança aos avós maternos está eivada de nulidade, considerando a alegada ausência de intimação do Defensor que atua como curador especial do infante.

A caracterização de nulidade exige a ocorrência de efetivo prejuízo. Tanto é verdade que, nos termos do
art. 282, § 1º, do CPC,
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
. (Grifo nosso).

Analisando o termo de audiência juntado no ID 16965288, verifica-se que o Defensor designado para atuar como curador especial da criança não estava presente naquele ato.

Entretanto, o representante do Ministério Público estava presente e já havia se manifestado de forma favorável à concessão da guarda provisória da criança aos avós maternos, com fundamento no art. 33, § 2º, da Lei nº. 8.069/90 (ECA), conforme consta na petição ID 104237753. Na mesma manifestação, o
Parquet
pleiteou a realização de estudo social, para acompanhamento do contexto familiar da criança.

Independentemente da atuação da Defensoria Pública ou de qualquer legitimado, o Ministério Público possui, como uma de suas competências institucionais, zelar pelos direitos e interesses de crianças e adolescentes, buscando a efetividade do princípio da proteção integral. Nesse sentido, cito os arts. 201, incisos III e VIII e § 1º; e 202 da Lei nº. 8.069/90 (ECA):

“Art. 201. Compete ao Ministério Público:

(...)

III -
promover e acompanhar
as ações de alimentos e
os procedimentos de
suspensão e destituição do pátrio poder poder familiar ,
nomeação e remoção de
tutores, curadores e
guardiães
,
bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude
;

(...)

VIII -
zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis
;

(...)

§ 1º
A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta Lei
.

(...)

Art. 202.
Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que a ausência do curador especial (Defensor) do infante não acarretou qualquer prejuízo que pudesse ensejar a nulidade da decisão recorrida ou da audiência na qual foi proferida, pois o Ministério Público, no exercício de suas atribuições institucionais, estava presente, zelando pelos direitos e interesses da criança, de modo a garantir-lhe a devida proteção integral.

A Constituição Federal, em seu art. 227,
caput
, consagra o Princípio da Proteção Integral nos seguintes termos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Destaca-se que Juízo de origem deferiu apenas a guarda
provisória
da criança aos avós maternos, determinando a realização de estudo social para averiguar a possibilidade de exercício da guarda definitiva. Tais providências estão em consonância com os princípios da preservação dos vínculos familiares, da promoção da reintegração familiar e da prevalência da família natural ou extensa, previstos nos arts. 92, incisos I e II, e 100, parágrafo único, inciso X, do ECA:

“Art. 92.

As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional
deverão adotar os seguintes princípios
:

(...)

I -
preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar
;

II - integração em família substituta,
quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa
;

(...)

Art. 100.
Na aplicação das medidas
levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas,
preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários
.

Parágrafo único.

São também princípios que regem a aplicação das medidas:

(...)

X -
prevalência da família
: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada
prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa
ou, se isso não for possível, que promovam a sua integração em família adotiva;”. (Grifo nosso).

A capacidade dos avós maternos para exercer a guarda da criança deve ser averiguada no indispensável estudo social que será apresentado ao Juízo
a quo
.
Por consequência, tal matéria não pode ser apreciada no presente agravo, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte julgado recente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
- REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, preservando-se a decisão recorrida.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024